Tribunal: TJBA
Processo: 8053498-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053498-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: JOSE ALVES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária que deferiu tutela de urgência em favor da autora, ora agravada, determinando à instituição financeira agravante que limitasse os descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário do autor ao percentual máximo de 35% da renda líquida, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência; (ii) verificar a adequação da multa diária fixada, quanto ao valor e à forma de incidência; (iii) apreciar o interesse recursal quanto ao pedido de expedição de ofício ao INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A limitação dos descontos a 35% da renda líquida do benefício previdenciário mostra-se medida razoável e necessária à preservação da subsistência do consumidor, conforme precedentes e entendimento consolidado nos tribunais, estando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC.

A continuidade dos descontos em percentual superior a limitação imposta poderia comprometer o mínimo existencial da agravada, configurando risco de dano de difícil reparação.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC deve ser fixada de modo proporcional e compatível com a obrigação imposta, podendo ser ajustada pelo órgão julgador para adequar-se à natureza e à periodicidade da obrigação.

Considerando que a obrigação imposta consiste em abster-se de efetuar descontos mensais no benefício previdenciário, a penalidade deve incidir
por evento de descumprimento
, e não de forma diária, sob pena de desproporcionalidade e afronta aos princípios da razoabilidade e da efetividade processual.

O pedido de ofício ao INSS carece de interesse recursal, tendo em vista que a providência já foi determinada pelo juízo de origem, conforme consta expressamente na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que a multa cominatória incida por desconto indevido efetuado em conta ou no benefício previdenciário, mantidos o valor unitário de R$ 500,00 e o limite máximo de R$ 20.000,00.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.495.192/PR, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 4/5/2020; STJ, REsp n. 1.595.838/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 6/6/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8053498-83
.2025
.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO PAN S.A
, e, como parte agravada
JOSE ALVES DE CARVALHO
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar parcial

provimento ao recurso
, na esteira do voto
condutor
.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06